Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724505-71.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNO DINIZ ROCHA, LORENA INACIO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BRUNO DINIZ ROCHA e LORENA INÁCIO CARDOSO: “Analisando os autos, verifica-se que não merece acolhimento o pedido de reiteração de pesquisas de bens pelo SISBAJUD. Estando o processo em suspensão/arquivo provisório por falta de bens, o retorno da marcha processual dependerá da indicação concreta de um bem penhorável no nome dos devedores, o que não ocorreu na espécie. No ensejo, reproduzo a parte final da decisão de ID 212671996: "Eventual desarquivamento dos autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019)." Portanto, indefiro o requerimento formulado no petitório de ID 233674246. À Secretaria, para que cumpra a parte final daquela decisão (...) Conheço e nego provimento aos embargos declaratórios de ID 235892221, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão de ID 234737353, que é de suficiente clareza ao consignar que não merece acolhimento o pedido de reiteração de pesquisas de bens pelo SISBAJUD, porque, no caso de processo em suspensão/arquivo provisório por falta de bens, o retorno da marcha processual dependerá da indicação concreta de um bem penhorável no nome dos devedores, o que não ocorreu na espécie Ademais, é ocioso dizer que a contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022, I) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte ou jurisprudência que ela entende cabível. Em outros dizeres, "a contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo a embargos de declaração. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et. al.]. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467). Isso posto, promova-se o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da própria decisão recorrida. Em tempo, foi cancelada a restrição de circulação inserida por este Juízo sobre a motocicleta adjudicada pela exequente. Segue minuta do sistema RENAJUD.” A Agravante sustenta que a “exigência imposta na decisão agravada, de demonstrar modificação na situação econômica dos devedores sem o acesso aos próprios sistemas de investigação patrimonial, revela-se incompatível com a lógica processual e com os princípios da efetividade e da cooperação (CPC, arts. 4o e 6o)”. Salienta que o “decurso de seis anos desde a última tentativa de penhora torna extremamente plausível a hipótese de que bens tenham sido adquiridos pelos devedores nesse ínterim”. Acrescenta que “o indeferimento da medida de reiteração das buscas patrimoniais inviabiliza o prosseguimento da execução, perpetuando a inadimplência e dificultando a satisfação do crédito exequendo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “deferir as pesquisas SISBAJUD E RENAJUD”. Preparo recolhido (ID 73054929). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, em princípio pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, à primeira vista, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas em 2019 e 2023 (IDs 39872496 e 165834567 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator